Tribunal: TJPA
Processo: 0004288-64.2019.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004288-64.2019.8.14.0032

APELANTE: EZAUL RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIMES DOS ARTIGOS
121, §2°, I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal -
VEREDICTO
CONDENATÓRIO – RECURSO DA DEFESA – dosimetria -
readequação da pena AO PATAMAR MÍNIMO – VIABILIDADADE PARCIAL – PENA BASE AFERIDA EM 16 ANOS DE RECLUSÃO DEVIDO A PRESENÇA DE 02 MODULADORES DESFAVORÁVEIS. TODAVIA NECESSÁRIO O AFASTAMENTO DO VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME POR INIDOINEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO REMANESCENDO O VETOR DA CULPABILIDADE QUE CREDENCIA A MANUTENÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO, ALTERANDO o
QUANTUM
DE 16 ANOS PARA 14 ANOS DE RECLUSÃO - aplicação da detração penal – inviabilidade –
quantum
cumprido NÃO POSSUI A CAPACIDADE DE MODIFICAR O REGIME ORIGINALMENTE APLICADO. REMANESCENDO O REGIME INICIAL FECHADO ART.33, § 2º “A” DO CPB - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I - Em análise aos vetores judiciais do
decisum
atacado, observou-se que os moduladores da culpabilidade, das circunstâncias do crime, além dos antecedentes, utilizados em outra fase da dosimetria, foram utilizados para balizar a pena base em 16 anos de reclusão. Contudo, de rigor afastar o vetor das circunstâncias por vício na fundamentação, remanescendo modulador que autoriza o incremento, alterando a pena base de 16 para 14 anos e reclusão.
Por ocasião da segunda fase, considerando a reincidência do recorrente, houve o incremento de 02 anos, que tornou a pena provisória em 16 anos de reclusão. Todavia, devido a tentativa e considerando o
iter criminis
percorrido, o juízo diminuiu de 1/3 a reprimenda, permanecendo a pena em 10 anos e 08 meses de reclusão em regime fechado devido a reincidência (art.33, §2º “a” do CPB.), a qual tornou-se definitiva devido à ausência de outras causas modificadora de pena;

II -
Com efeito,
o
quantum
da pena aplicado em
10 anos e 08 meses de reclusão
em regime fechado e o período em que o recorrente esteve preso (02 anos e 1 mês), não possui capacidade de modificar o regime de prisão. Nesse sentido, a
inda que fosse aplicada a detração, subsistiria o cumprimento do restante da reprimenda em regime fechado, em atenção ao disposto no art. 33, § 2º, a, do CPB. Assim, resta inócuo o pedido da defesa, cabendo ao Juízo das execuções examinar o preenchimento dos requisitos para progressão da pena oportunamente.

III -
Pelo exposto, segue o recorrente condenado a penas de
10 anos e 08 meses de reclusão em regime fechado devido a reincidência (art.33, §2º “a” do CPB.),
pela prática do delito de tentativa de homicídio
qualificado, tipificado no artigo 121, §2°, I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores
da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
em conhecer o recurso e prove-lo parcialmente, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, de_________________, de 2021

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

EZAUL RODRIGUES DA SILVA, inconformado com a decisão do Conselho de Sentença que o condenou à pena de
10 anos e 08 meses de reclusão em regime fechado devido a reincidência (art.33, §2º “a” do CPB.),
pela prática do delito de tentativa de homicídio
qualificado, tipificado no artigo 121, §2°, I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, prolatada pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Monte Alegre/PA. Manejou o presente recurso de apelação, fundamentado nos termos do 593 do Código de Processo Penal, objetivando a reforma do
decisum
.

A defesa do recorrente, asseverou
(ID Nº
36511468
), pela readequação da dosimetria da pena aferida, além de detratar
o tempo de prisão provisória do recorrente.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento (ID 6982707).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID 7212763).

À revisão.

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Cuida-se de Recurso de Apelação proposto por
EZAUL RODRIGUES DA SILVA, condenado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado.

Consta na exordial acusatória, que no dia 18 de agosto de 2019, pouco depois de 00h0Omin, na estrada do Coqueiro, Ezaul Rodrigues da Silva, juntamente com terceiro não identificado, por motivo torpe e mediante emboscada, tentou matar a vítima Edinael Souza dos Santos, efetuando disparos de arma de fogo, apenas não consumando seu intento por circunstâncias alheia a sua vontade, já que a vítima foi socorrida e sobreviveu.

Devidamente processado, o apelante foi
ao final condenado às penas de
12 (doze) anos de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, §2°, I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

A revisão

E o relatório

1.TESE DA DEFESA

A defesa do recorrente, asseverou
(ID Nº
36511468
), pela readequação da dosimetria da pena aferida, além de detratar
o tempo de prisão provisória do recorrente.

2.DOSIMETRIA

De fato, como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal.
Em vista disso, necessário a transcrição do
decisum
atacado para uma melhor análise, senão vejamos:

(...) Na primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que quanto à culpabilidade a conduta do réu se demonstrou altamente reprovável em vista de seu modo consciente de agir agressivo e violento, sendo sua conduta merecedora de elevada censura. Quanto aos antecedentes, verifico que ostenta condenação transitada em julgado, no entanto, deixo de valorar tal circunstância agravante, nessa fase pois será utilizado como circunstância pena de configurar
bis in idem
. Quanto
a personalidade, poucos elementos se coletaram sobre a personalidade do agente, razão pelo qual deixo de valorá-la. A conduta social também não restou devidamente esclarecido motivo pelo qual deixo de valorá-la. O motivo do crime foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, qual seja, a futilidade, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que será considerado para qualificar o delito, preservando a inocorrência do
bis in idem
. As circunstâncias em que ocorreu o crime verifica-se que o crime foi praticado em desrespeito a execução penal a qual o réu já cumpria o que merece ser desalvorado. As consequências do crime são normais a espécie, nada tendo a valorar como fato extrapenal, uma vez que a vítima aparentemente não teve sequelas. Entendo que não houve qualquer colaboração da vítima para à prática do delito (...).

Com efeito, verificou-se que o juízo considerou desfavorável os moduladores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, se utilizando de argumentos contidos no acervo processual, aferindo a
pena base acima do mínimo legal, qual seja em 16 anos de reclusão. Todavia, em que pese a idoneidade utilizada nas razões do modulador da culpabilidade, claudicou no vetor das circunstâncias do crime que deve ser afastado. Dessa forma, de rigor alterar a pena base originalmente mensurada de 16 anos de reclusão para 14 anos de reclusão, devido o afastamento do modulador das circunstâncias do crime. Por ocasião da segunda fase, considerando a reincidência do recorrente, houve o incremento de 02 anos, que tornou a pena provisória em 16 anos de reclusão. Todavia, devido a tentativa e considerando o
iter criminis
percorrido, o juízo diminuiu de 1/3 a reprimenda, permanecendo a pena em 10 anos e 08 meses de reclusão em regime fechado devido a reincidência (art.33, §2º “a” do CPB.), a qual tornou-se definitiva devido à ausência de outras causas modificadora de pena.

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

E ainda

STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF/88, não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. 2. Ordem denegada.

Na hipótese, temerário cogitar-se na
ausência de
fundamentação
, pois, como se pode observar no
decisum
objurgado, o juízo se debruçou sobre o tema concretamente, não havendo que se
confundir

fundamentação

sucinta
com sua ausência. Dito isso, a pena base segue aferida acima do patamar mínimo, apesar do afastamento da circunstância judicial das circunstâncias do crime, que alterou o quanto de pena.

DETRAÇÃO PENAL.

Pugna neste apelo a defesa, seja realizada a detração penal, computando na pena fixada o prazo cumprido a título de prisão cautelar, o que tenho por não prover. Com efeito, a aplicação da detração no caso vertente nada influenciará no regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista o quantum de pena aplicada.

Com efeito,
o
quantum
da pena aplicado em
10 anos e 08 meses de reclusão em regime fechado
e o período em que o recorrente esteve preso (02 anos e 1 mês), não possui capacidade de modificar o regime de prisão. Nesse sentido, a
inda que fosse aplicada a detração, subsistiria o cumprimento do restante da reprimenda em regime fechado, em atenção ao disposto no art. 33, § 2º, a, do CPB. Assim, restou inócua o pedido da defesa, cabendo ao Juízo das execuções examinar o preenchimento dos requisitos para progressão da pena oportunamente.

Pelo exposto, data vênia o parecer Ministerial, dou parcial provimento ao recurso, seguindo o recorrente
EZAUL RODRIGUES DA SILVA, condenado à pena de
10 anos e 08 meses de reclusão em regime fechado devido a reincidência (art.33, §2º “a” do CPB.), a qual tornou-se definitiva devido à ausência de outras causas modificadora de pena,
pela prática do delito de tentativa de homicídio
qualificado, tipificado no artigo 121, §2°, I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, ______de _________________, de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/08/2022